Tribunal: TJES
Processo: 0007074-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007074-68.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO ARTHUR OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007074-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO ARTHUR OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA. APREENSÃO DE MATERIAL BÉLICO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS A QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.O acervo probatório respalda a dinâmica dos fatos em que os policiais militares se depararam com um contexto que lhes permitia considerar o flagrante da prática de crime, por presenciarem na sequência homens que saíram em fuga do destacamento militar e, ao passarem em frente a residência do réu, sentiram forte odor de drogas e visualizaram entorpecentes na escada que dá acesso ao local. Diante desses elementos, os policiais adentraram no imóvel e realizaram a apreensão dos entorpecentes. Na mesma ocasião, os PMs contataram o proprietário da residência, pai do Recorrente, que franqueou a entrada dos policiais para a realização das buscas no interior da residência. Logo, estamos diante de situação em que o crime de tráfico está devidamente comprovado e a tese de nulidade busca, somente, tornar imprestáveis a prova de materialidade e autoria do crime sem que se configure a hipótese de vedação estabelecida pelo STF, razão pela qual rejeito as duas teses (de nulidade da entrada em domicílio e a absolutória).

2. Presente a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, que majorou a pena imposta em 1/6. Diante do laudo de apreensão que consignou a apreensão das munições anteriormente referidas, não há como se afastar referida causa de aumento. Não foram produzidas provas ou apresentados argumentos capazes de infirmar a presença dos materiais na posse do Recorrente.

3. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, Observe-se que o contexto da apreensão reforça a tese de que o réu se dedicava à atividades criminosas, considerando que a apreensão ocorreu em local de intenso tráfico de drogas e houve a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (737 papelotes de cocaína, 54 unidades de crack e 01 unidade de haxixe), bem como munições, celulares e duas bases para carregador radiocomunicador, circunstâncias estas que indicam que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas e possuía vínculo com outros traficantes do local. De outro lado, "a natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no 40 do art. 33 da Lei n. 11.34312006, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unídas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 8. Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no HC 583.662/SP)

4. Considerando que o acusado foi condenado neste ato, bem como foi mantido preso durante a tramitação do feito, em razão dos fundamentos apresentados nos autos, e também por considerar o crime praticado extremamente danoso para a sociedade, restando patente a periculosidade do réu, mantenho a custódia cautelar do acusado, nos termos do art. 387, §1º , do CPP. Aliás, sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono [...] (STJ - AgRg no REsp n. 1.915.3821SC, Relator Ministro Reynaido Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 251512021, DJe de 11612021).

5. Por fim, quanto aos pedidos de concessão da gratuidade da justiça e a suspensão do pagamento das custas processuais, estes são de competência do Juízo das Execuções Penais (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.).

6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007074-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO ARTHUR OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de PEDRO ARTHUR OLIVEIRA RODRIGUES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória-ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais às fls. 194-v/207, requereu a nulidade das provas obtidas com violação domiciliar, haja vista a ausência de estado flagrancial. Requereu, ainda, sua absolvição em razão da ausência de provas a ensejar um decreto condenatório. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em grau máximo. Por fim, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, bem como o direito de o réu recorrer em liberdade, a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão do pagamento das custas processuais.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 21:11 horas, no Beco Comissário Campos, próximo à "Igreja Maranata", bairro Ilha do Príncipe, neste município, o denunciado Pedro Arthur Oliveira Rodrigues tinha em depósito
54 (cinquenta e quatro) "unidades de crack", 737 (setecentos e trinta e sete) "papelotes de cocaína", 01 (uma) "porção de haxixe do tamanho de uma caixa de fósforo", 02 (duas) "bases carregadoras de rádio comunicador da marca Baofeng" e 02 (duas) "máquinas de cartão, sendo uma C6 Pay e outra Getnet"
, substâncias as quais, pelas circunstancias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização, conforme auto de apreensão de fls. 18/19 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 20.
Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima especificadas, o denunciado possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência,
02 (duas) munições do tipo ogival, marca "CBC", calibre .380 ACP
, conforme auto de apreensão de fls. 18/19.
Revelam os autos que, Policiais Militares, informados sobre
dois indivíduos comercializando entorpecentes no bairro Ilha do Príncipe, acionaram apoio para realização de cerco na região
. Assim que chegaram ao local, os agentes iniciaram patrulhamento a pé, momento em que, ao adentrarem no Beco 05, visualizaram um grupo de pessoas em atitude suspeita, as quais se evadiram ao notar a presença policial.
Consta dos autos que,
em razão da fuga, não foi possível proceder a abordagem dos elementos, mas que, em continuidade as diligências, os militares se dirigiram ao Beco Comissário Campos, momento em que, ao passarem na frente da residência de nº 96, sentiram forte odor de drogas. Além disso, olhando para dentro do terreno, os agentes visualizaram entorpecentes na escada de acesso ao local e, diante do flagrante, adentraram o imóvel
. Realizada a apreensão do material, constatou-se se tratar de 54 (cinquenta e quatro) "unidades de crack" e 12 (doze) "papelotes de cocaína.

Ato contínuo, foi feito contato como proprietário da casa Altair Barros Rodrigues, com sua esposa Ana Maria Assunção de Oliveira Rodrigues e seu filho Pedro Arthur Oliveira Rodrigues. Informados sobre os entorpecentes apreendidos, Pedro Arthur assumiu informalmente aos agentes a propriedade do material.
Autorizados por Altair, a guarnição realizou buscas no interior do imóvel e, no quarto de Pedro Arthur foram apreendidas 02 (duas) munições do tipo ogival, marca "CBC", calibre .380ACP. Já no terraço, foram localizados 725 (setecentos e vinte e cinco) "papelotes de cocaína" e 01 (uma) "porção de haxixe do tamanho de uma-caixa de fósforo". Depreende-se do auto de apreensão de fIs. 18/19 que, durante as diligências realizadas pelos
agentes, foram apreendidas, ainda, 02 (duas) "bases carregadoras de rádio comunicador da marca Baofeng" e 02 (duas) "máquinas de cartão

Materialidade e autoria comprovadas elo auto de apreensão (fls. 20/21), pelo auto de constatação provisório de entorpecentes (fl. 22), pelo boletim unificado (fls. 32/37), pelo laudo balístico (fls. 59/62), pelo laudo de exame químico (fls. 125/126), pelo laudo balístico (fl. 127/128-v) e pela prova oral produzida no curso da instrução processual, como passo a destacar:

(...) que o depoente é Cabo da PMES; que m
ais de dez militares atuaram na operação policial
; que os policiais chegaram, inicialmente,
no beco 5, local em que mais de quatro homens saíram correndo e seguiram em direção ao beco onde está localizada a casa n° 96, mencionada na denúncia
; que o depoente seguiu a mesma direção e viu entorpecentes sobre a escada da casa n° 96, local em que foram apreendidos crack e cocaína, mas não se recordada da quantidade; que os referidos entorpecentes estavam “caídos” sobre a escada e não estavam escondidos; que o PM RENAN BORLOT estava com o depoente quando foram encontrados entorpecentes na escada da casa;
que o PM RENAN BORLOT SOARES encontrou no terraço da referida casa cerca de 725 papelotes de cocaína e uma porção de haxixe
; que o depoente não presenciou a apreensão no terraço e lá chegou quando os entorpecentes já haviam sido apreendidos; que o acesso ao terraço da casa é feito por uma escada externa;
que o autor dos fatos estava dentro da mencionada casa, juntamente com um casal de parentes
; que uma pochete com drogas havia sido apreendida no Beco 5, mas estava a uma distância considerável da casa n° 96; que duas munições foram apreendidas sobre um armário da casa; que uma base para radiocomunicador foi apreendida no terraço da casa; que existe intenso tráfico de drogas no beco onde ocorreu a apreensão; que a casa onde ocorreu a apreensão é murada; que o autor assumiu para o depoente que era o proprietário dos entorpecentes apreendidos no terraço, mas não se recorda da versão dada sobre os entorpecentes apreendidos na escada (...). (fl. 179)

(...) que o depoente é Policial Militar; que os policiais, ao adentrarem no Beco 5,
viram homens correndo; que uma pochete com drogas foi apreendida no Beco 5
; que o Cabo Cardoso viu entorpecentes sobre a escada da casa n° 96, localizada em um beco próximo ao beco 5; que o Cabo Cardoso apreendeu unidades de crack na referida escada e o depoente viu estes entorpecentes após a apreensão; que o depoente não entrou na casa, mas outros policiais sim;
que estavam dentro da casa o autor dos fatos, sua mãe e seu padrasto
; que encontrou no terraço da casa, próxima à caixa d'água, uma sacola contendo uma quantidade maior de drogas, com aproximadamente 725 papelotes de cocaína e uma porção de haxixe; que duas munições calibre 380 foram apreendidas dentro da casa, mas não sabe indicar o local exato; que o autor admitiu que era o proprietário das drogas para o Cabo Cardoso; que a apreensão ocorreu em local de intenso tráfico de drogas; que as drogas estavam embaladas e fracionadas, prontas para a venda ou o uso. (fl. 179/180)

O acervo probatório respalda a dinâmica dos fatos em que os policiais militares se depararam com um contexto que lhes permitia considerar o flagrante da prática de crime, por presenciarem na sequência homens que saíram em fuga do destacamento militar e, ao passarem em frente a residência do réu, sentiram forte odor de drogas e visualizaram entorpecentes na escada que dá acesso ao local. Diante desses elementos, os policiais adentraram no imóvel e realizaram a apreensão dos entorpecentes. Na mesma ocasião, os PMs contataram o proprietário da residência, pai do Recorrente, que franqueou a entrada dos policiais para a realização das buscas no interior da residência.

Logo, estamos diante de situação em que o crime de tráfico está devidamente comprovado e a tese de nulidade busca, somente, tornar imprestáveis a prova de materialidade e autoria do crime sem que se configure a hipótese de vedação estabelecida pelo STF, razão pela qual rejeito as duas teses (de nulidade da entrada em domicílio e a absolutória).

Passando à dosimetria, verifico que o Juízo fixou a pena mínima na primeira fase, razão pela qual o pedido recursal é desprovido de interesse.

Na segunda fase, não foram verificadas atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do
art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, que majorou a pena imposta em 1/6. Diante do laudo de apreensão que consignou a apreensão das munições anteriormente referidas, não há como se afastar referida causa de aumento. Não foram produzidas provas ou apresentados argumentos capazes de infirmar a presença dos materiais na posse do Recorrente.

Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, o Juízo sentenciante declinou suficientemente as razões pelas quais o Recorrente não faz jus:

Observe-se que o contexto da apreensão reforça a tese de que o réu se dedicava à atividades criminosas, considerando que a apreensão ocorreu em local de intenso tráfico de drogas e houve a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (737 papelotes de cocaína, 54 unidades de crack e 01 unidade de haxixe), bem como munições, celulares e duas bases para carregador radiocomunicador, circunstâncias estas que indicam
que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas e possuía vínculo com outros traficantes do local. De outro lado, "a natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no 40 do art. 33 da Lei n. 11.34312006, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unídas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 8. Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no HC 583.662/SP)

Veja-se que a dosimetria contém fundamentação adequada em seus motivos e na fração aplicada para a causa de aumento, não sendo, por isso, passível de reforma.

Passando ao direito do Recorrente de recorrer em liberdade, novamente o Juízo sentenciante apoiou a decisão tanto nos fatos apurados nos autos quanto na leitura da normal penal realizada pelo STJ:

Considerando que o acusado foi condenado neste ato, bem como foi mantido preso durante a tramitação do feito, em razão dos fundamentos apresentados nos autos, e também por considerar o crime praticado extremamente danoso para a sociedade, restando patente a periculosidade do réu, mantenho a custódia cautelar do acusado, nos termos do art. 387, §1º , do CPP. Aliás, sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono [...] (STJ - AgRg no REsp n. 1.915.3821SC, Relator Ministro Reynaido Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 251512021, DJe de 11612021).

Por fim, quanto aos pedidos de concessão da gratuidade da justiça e a suspensão do pagamento das custas processuais, estes são de competência do Juízo das Execuções Penais (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.